Tribunal: STF
Processo: ARE 921976
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, providência inviável neste momento processual. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.